Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730726-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINUS SOLUCOES EM EFICENCIA ENERGETICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA RECORRIDO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, SOFIA RODRIGUES BARBOSA, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA., SML CONSULTORIA EM NEGOCIOS SUSTENTAVEIS EIRELI, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHAES DESPACHO Na petição de ID no 26700411, o recorrente RENATO CARVALHO PAIVA pede a dilação do prazo para a regularização da representação processual, por mais 10 (dez) dias. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007